Tribunal: TCU
Processo: 045.198/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1351/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.198/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ferreira do Nascimento (CPF XXX.237.852-XX); Andressa Laiane Soares de Andrades (CPF XXX.257.270-XX); Betina Sguario Moreschi Antônio (CPF XXX.459.689-XX); Cristina Clebis Martins (CPF XXX.268.179-XX); Gustavo Pereira Botelho (CPF XXX.519.057-XX); Marcelo Barbosa Nunes (CPF XXX.380.703-XX); Maria Cecilia Zabott Bueno (CPF XXX.668.709-XX); Paulo Gonçalves da Silva (CPF XXX.886.519-XX); Solon Arcoverde Chakraborty (CPF XXX.244.204-XX) e Tamiris Aparecida Diniz dos Reis (CPF XXX.990.538-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.